Tribunal: TJDFT
Processo: 0002214-30.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA. SUFICIENTE. PORTARIA GC No 160/2017 E LEI No 11.419/06. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A caracterização do abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, impõe a observância do disposto no art. 485, § 1o, do CPC, o qual determina a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias.
2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a intimação dos patronos da instituição financeira, ora apelante, pelo Diário Oficial de Justiça, inclusive eletrônico, sendo suficiente a intimação eletrônica prevista na Portaria GC no 160/2017 e na Lei no 11.419/2006 aos interessados ali cadastrados.
3. Logo, na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, Portaria GC no 160/2017 e na Lei no 11.419/2006, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
4. A extinção do feito não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução. Cabível, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito.
5. Recurso desprovido.